Tribunal: STJ
Processo: 5017135-94.2020.8.24.0033
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2206600 - SC
(2024/0402867-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SANTANA TÊXTIL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: GLOBELINK WW INDIA PVT. LTD
AGRAVADO
: TIGER LOGISTICS (INDIA) LTD
REPR. POR
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
VITÓRIA DE MACEDO BUZZI - DF057088
LARISSA DE SOUZA GOMES - DF067673
ANA CAROLINA DE MACEDO BUZZI - DF072968
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA
DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br)
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da
Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante
a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a
Documento eletrônico VDA54668317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ec2309ca-96d0-4ebb-a5f3-6cd64e95371a

inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que
afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos
art. 932
EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
4. Ademais, "a juntada posterior do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, mesmo que poucos minutos após o protocolo da petição
eletrônica dos embargos de divergência, sem a prova da ocorrência
de problemas técnicos no sistema do STJ, configura desatendimento
dos requisitos expressos de admissibilidade desse recurso" (AgInt nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.874.802/CE
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
6/10/2022)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/02/2026
03/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
03 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ec2309ca-96d0-4ebb-a5f3-6cd64e95371a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2206600 - SC
(2024/0402867-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SANTANA TÊXTIL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: GLOBELINK WW INDIA PVT. LTD
AGRAVADO
: TIGER LOGISTICS (INDIA) LTD
REPR. POR
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
VITÓRIA DE MACEDO BUZZI - DF057088
LARISSA DE SOUZA GOMES - DF067673
ANA CAROLINA DE MACEDO BUZZI - DF072968
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA
DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br)
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da
Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante
a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a
Documento eletrônico VDA54288013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: d95be29a-9e8d-4830-aef8-18185d56b4ee

inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que
afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos
art. 932
EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
4. Ademais, "a juntada posterior do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, mesmo que poucos minutos após o protocolo da petição
eletrônica dos embargos de divergência, sem a prova da ocorrência
de problemas técnicos no sistema do STJ, configura desatendimento
dos requisitos expressos de admissibilidade desse recurso" (AgInt nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp n. 1.874.802/CE
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
6/10/2022)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por SANTANA TÊXTIL
(em
1.
S/A
recuperação judicial) em face de decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente,
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência do ora insurgente, por não ter
sido juntada cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas nem sido
citado o repositório oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado o inteiro
teor.
Em suas razões, o agravante sustenta que: (i) "a decisão deixou de
observar que houve a análise comparativa minuciosa entre os julgados, com
transcrição das ementas, dos pontos principais dos votos condutores; bem como,
houve a efetiva identificação dos respectivos processos, dos números, dos relatores e
da data de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – elementos suficientes para
localizar e conferir autenticidade ao precedente indicado"; (ii) não há falar em "qualquer
prejuízo processual decorrente da ausência de juntada, visto que, por se tratar de
Julgados deste Superior Tribunal, o qual detém de processo eletrônico, a consulta pelo
Julgador dos precedentes paradigmas seria de fácil acesso"; (iii) "HOUVE a efetiva
juntada das cópias da íntegra dos acórdãos paradigmas no MESMO DIA e ainda
dentro do prazo recursal, havendo somente uma diferença ínfima de 18 (dezoito)
minutos entre um e outro"; e (iv) "o eventual vício consistente na ausência de juntada
da íntegra dos acórdãos paradigmas no ato da interposição dos embargos de
divergência, mas apenas 18 (dezoito) minutos depois, não se reveste de gravidade,
sendo, portanto, plenamente sanável", nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e
1.029, § 3o, do CPC.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54288013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: d95be29a-9e8d-4830-aef8-18185d56b4ee

Eis o teor da decisão monocrática ora agravada:
2.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
Embargos de Divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro
"[...] A Corte Especial
teor dos acórdãos apontados como paradigmas.
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento. Assim,
ementa/acórdão
a não
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso
caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
" (AgInt nos
constitui vício substancial insanável
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023).
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. Os
documentos juntados às fls.
não são considerados válidos
1495/1966
em virtude da preclusão.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a
indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se
disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é
No mesmo sentido: AgRg nos
publicada somente a ementa do acórdão.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir
CPC/2015
de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
parágrafo único
o
§ 3o, do novo CPC para que a
art. 932,
c/c
art. 1.029,
parte sane vício estritamente formal.
[...]
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o,
art. 1.043,
art. 266,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma
c/c
art. 266
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.

Diante desse quadro, não merece reparo a decisão monocrática, que se
coaduna com a jurisprudência desta Corte no sentido de que: "(a) a certidão de
Documento eletrônico VDA54288013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: d95be29a-9e8d-4830-aef8-18185d56b4ee

julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se admitindo, para comprovação da
divergência, julgado dela desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.
stj.jus.br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve diretamente
; (c) a menção ao Diário da Justiça em que publicado o
ao inteiro teor do julgado
aresto divergente não atende às exigências formais para comprovação do dissídio
jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a
inobservância desses requisitos constitui vício substancial [e não formal], o que afasta
a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC" (AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.957.736/RS
julgado em
DJe de

12/11/2024,
19/11/2024;
, relator
AgInt nos EREsp n. 2.119.073/PE
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
e
22/10/2024,
25/10/2024;
, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
AgInt nos EREsp n. 1.652.426/RS
julgado em
DJe de
.
18/6/2024,
21/6/2024)
Ademais, é cediço na Corte Especial que "a juntada posterior do inteiro teor
dos acórdãos paradigmas, mesmo que poucos minutos após o protocolo da petição
eletrônica dos embargos de divergência, sem a prova da ocorrência de problemas
técnicos no sistema do STJ, configura desatendimento dos requisitos expressos de
admissibilidade desse recurso" (
, relator Ministro
AgInt nos EREsp n. 1.874.802/CE
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
6/10/2022)
No caso, os embargos de divergência foram protocolados no dia
às
5/9/2025
22h22min34s, sem a juntada das cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas. Uma segunda petição, protocolada na mesma data às 22h40min17s,
apresentou as referidas cópias.
Anote-se que essa segunda petição não mencionou nenhuma instabilidade
no sistema do STJ que tivesse impedido a embargante de juntar, com a primeira
petição eletrônica, as cópias do inteiro teor dos acórdãos paradigmas.
No presente agravo interno, a parte cita tal instabilidade, sem apresentar
nenhum elemento de prova, afigurando-se forçoso reconhecer, nesse contexto, que a
juntada posterior do inteiro teor dos paradigmas decorreu de lapso da ora agravante, o
que configura o desatendimento dos requisitos expressos de admissibilidade dos
embargos de divergência.
Outrossim, o curto espaço de tempo em que corrigida a falha não se revela
apta a superar a jurisprudência desta Corte no sentido de que insanável o vício
substancial [e não formal] consistente na inobservância do artigos 1.043, § 4o, do CPC
e 266, § 4o, do RISTJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54288013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: d95be29a-9e8d-4830-aef8-18185d56b4ee

.
Documento eletrônico VDA54288013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: d95be29a-9e8d-4830-aef8-18185d56b4ee

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 2.206.600 / SC
Número Registro: 2024/0402867-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50171359420208240033
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SANTANA TÊXTIL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
BÁRBARA LIZ OLIVEIRA VITORIANO - CE050035
EMBARGADO : GLOBELINK WW INDIA PVT. LTD
EMBARGADO : TIGER LOGISTICS (INDIA) LTD
REPR. POR
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
VITÓRIA DE MACEDO BUZZI - DF057088
LARISSA DE SOUZA GOMES - DF067673
ANA CAROLINA DE MACEDO BUZZI - DF072968
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54657693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 63ec6f9a-4200-4227-9df1-b3807db0817e

AGRAVANTE : SANTANA TÊXTIL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: GLOBELINK WW INDIA PVT. LTD
AGRAVADO
: TIGER LOGISTICS (INDIA) LTD
REPR. POR
: DC LOGISTICS BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
VITÓRIA DE MACEDO BUZZI - DF057088
LARISSA DE SOUZA GOMES - DF067673
ANA CAROLINA DE MACEDO BUZZI - DF072968
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 63ec6f9a-4200-4227-9df1-b3807db0817e